Tribunal: TJMT
Processo: 1010894-98.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010894-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO), GRAZIELA HARTMANN KLAES - CPF: 022.917.379-96 (ADVOGADO), JOAO QUINTINO DA SILVA - CPF: 390.147.209-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por empresa contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

A parte agravante interpôs agravo de instrumento sustentando que a exigibilidade da CDA estaria garantida por apólices de seguro e que a execução apresentaria excesso de penhora, além de vícios na constituição do título.

Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito ativo foi deferido e, após contrarrazões, o recurso foi submetido à apreciação da Câmara.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, quando a dívida está garantida por seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime repetitivo (Tema 526), exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sendo insuficiente a mera garantia do juízo.
7. No caso concreto, a agravante alegou nulidade da CDA, excesso de execução e ausência de liquidez e certeza do título executivo, fundamentos que, em juízo preliminar, demonstram relevância e potencial de comprometer a higidez da execução.
8. O periculum in mora restou caracterizado pelo risco de atos de constrição desnecessários, e ausente perigo inverso à Fazenda, considerando a garantia efetivada por meio de seguro.
9. Assim, restando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e provido, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.
Tese de julgamento:
“A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, além da garantia do juízo, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora, nos termos do art. 919, §1º, do CPC e do Tema 526 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 919, §1º; art. 927, III.
Lei nº 6.830/80, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 526.
TJMT, AI n. 1002319-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.7.2024, DJE 25.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002039-92.2024.8.11.0045 movidos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

A parte agravante alega, em síntese, que os embargos visaram à desconstituição da CDA n° 2018249111, cuja exigibilidade encontra-se garantida por apólices de seguro, afirmando existir excesso de penhora, diante da atualização do valor do débito, o que acarretaria ônus desproporcional.

Com base nos arts. 919, §1º, e 300 do CPC, bem como no art. 19 da Lei n° 6.830/80, requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sustentando a presença dos requisitos legais da tutela provisória.

Pontuou que a decisão agravada não apreciou os fundamentos relacionados à probabilidade do direito, tampouco analisou as preliminares de nulidade da CDA, excesso de execução e ausência de liquidez e certeza do título executivo, o que comprometeria a validade da cobrança fiscal e acarretaria dano processual caso a execução prosseguisse sem julgamento prévio dos embargos.

Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a continuidade da execução fiscal, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do
decisum
ou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O pedido de efeito ativo foi deferido no ID 211524173.

A resposta ao agravo foi apresentada no ID 218092657, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002039-92.2024.8.11.0045 movidos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em análise dos autos na origem, infere-se que a Fazenda Pública visa ao recebimento de crédito de natureza tributária e o seguro-garantia ofertado pela parte ora agravante, por si só, não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, assim como dos atos de constrição na execução fiscal.

Isso porque além seguro-garantia ofertado, a parte interessada deve preencher os demais requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e do perigo da demora.

No mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 526, segundo o qual a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente a mera garantia do juízo por meio de seguro-garantia. Tal entendimento foi consolidado em regime de repetitivo, sendo, portanto, de observância obrigatória (art. 927, III, CPC).

Sobre o tema, cito o julgado dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo
.

2. Não demonstrada pelas razões apresentadas nos embargos à execução os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderá ocasionar à atividade empresarial da parte ora agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso não provido”.

(N.U 1002319-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 25.7.2024). [sem destaque no original].

Nesse contexto, infere-se das razões do presente agravo de instrumento que a parte ora agravante aponta que os demais requisitos do §1º do artigo 919 do CPC foram integralmente preenchidos, inclusive a parte agravada já se manifestou nos autos da execução fiscal, não se opondo à garantia apresentada, que foi devidamente formalizada por meio da assinatura do termo de penhora.

Nesses termos, denota-se que a parte agravante sustentou a probabilidade do direito sob os seguintes fundamentos: a) alegação de nulidade da CDA; b) excesso de execução; c) ausência de liquidez e certeza do título executivo. Tais matérias, por sua natureza, demandam análise aprofundada e podem, se acolhidas, comprometer a higidez da execução fiscal.

Com efeito, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, em juízo preliminar, percebe-se que os fundamentos levantados pela parte ora agravante são relevantes.

De fato, o perigo de dano está presente, uma vez que o prosseguimento da execução fiscal, sem a análise prévia das questões prejudiciais arguidas nos embargos pode acarretar atos de constrição desnecessários e prejuízos de difícil reversão à embargante, especialmente considerando a alegação de excesso na penhora decorrente da atualização do débito.

De igual modo, não está evidenciada a existência
do periculum in mora inverso
com a determinação de suspensão do feito executivo, considerando que o seguro-garantia já foi oferecido e aceito, sendo desnecessária a realização de novos atos expropriatórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal n. 1002039-92.2024.8.11.0045, até o seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025